Tribunal: TJSP
Processo: 1017433-67.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES EM DEDOS DA MÃO DIREITA – DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1017433-67.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
ANDERSON BRAGA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017433-67.2018.8.26.0196 - Franca - FLS. No 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 1017433-67.2018.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APELANTE: ANDERSON BRAGA JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14834
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÕES EM
DEDOS DA MÃO DIREITA DÚVIDAS QUANTO À
EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA
NECESSIDADE
DE
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA
PARA
RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida por Anderson
Braga, mecânico industrial, em face do INSS Instituto Nacional do Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de
acidente típico de trabalho, ocorrido em 03.10.2017, que lhe causou lesões em dedos
da mão direita. Postula a concessão de benefício acidentário.
A autarquia ré foi regularmente citada (certidão a fls.
47) e apresentou contestação (fls. 48/59).
Réplica às fls. 65/66.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 100/106).
O autor se manifestou às fls. 112/118.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017433-67.2018.8.26.0196 - Franca - FLS. No 3/5
A sentença de fls. 181/183 julgou improcedente o
pedido, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou o autor ao pagamento das custas e
das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10%
do valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 131/141), sustentando, em resumo, que sua profissão exige intensa
movimentação do membro lesionado, e que o acidente sofrido lhe causou limitação
no final do movimento de flexão e perda da amplitude completa dos movimentos
dos dedos lesionados. Alega que tais restrições importam na demanda de
permanente maior esforço físico para o exercício de suas atividades habituais.
Contrarrazões às fls. 151/152.
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
No caso dos autos, o autor, mecânico industrial, narra,
na exordial, teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de acidente
típico de trabalho, ocorrido em 03.10.2017, que lhe causou lesões em dedos da mão
direita.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
A despeito da conclusão da prova médica produzida e
do desfecho dado à demanda pelo juízo a quo, os elementos dos autos não se
mostram convincentes e aptos para aferir, com segurança, qual a real extensão das
lesões reclamadas pela parte autora, possibilitando um correto e seguro desfecho à
demanda.
Isso porque, embora o perito judicial, nomeado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017433-67.2018.8.26.0196 - Franca - FLS. No 4/5
origem, tenha atestado que o autor não ostenta incapacidade, encontrando-se, por
conseguinte, apto para o trabalho, não houve manifestação do expert se as lesões
constatadas implicam na necessidade de um maior esforço do obreiro para exercer as
suas atividades habituais.
Assim, não obstante o posicionamento exarado pelo
juízo a quo, não se vislumbra in casu a existência de subsídios suficientes para a
formação de juízo seguro acerca da avaliação da redução da capacidade laborativa
do obreiro, em razão da moléstia alegada na inicial.
Por essa razão, entendo que, no presente caso, é
necessário que o julgamento seja convertido em diligência, para realização de nova
perícia, para que o médico de confiança desta Corte avalie, com clareza, mediante a
realização de exames pertinentes, se, efetivamente, o obreiro ostenta prejuízo
funcional decorrente do acidente narrado na prefacial; se foi ele desencadeado e/ou
agravado pelo acidente em comento; e se há, na espécie, prejuízo funcional a
merecer o amparo infortunístico postulado, esclarecendo, ainda, se a incapacidade,
caso diagnosticada, é permanente ou temporária, total ou parcial, inclusive se
será exigido maior esforço para o desempenho de sua atividade habitual.
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia
médica, o Dr. Eduardo de Moraes, médico da Divisão de Perícias Acidentárias da
Capital/SP, que será intimado a apresentar o laudo em 60 (sessenta) dias, arbitrados
seus honorários em R$ 900,00, cabendo ao INSS efetuar o depósito no prazo de 30
(trinta) dias.
As partes, querendo, poderão formular quesitos
suplementares, no prazo legal.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação do autor, por meio de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017433-67.2018.8.26.0196 - Franca - FLS. No 5/5
(cinco) dias cada, retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento.
Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao
ato designado implicará em preclusão da prova pericial.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para realização de nova perícia médica.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator